Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROPOSTA DE TRABALHO EM EMPRESA DA IRMÃ DO SENTENCIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Nesse contexto, o fato de a empresa pertencer à irmã do sentenciado não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a autorização de trabalho externo ao agravado.